Tribunal: TJDFT
Processo: 0721947-02.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. REQUISITOS LEGAIS. ART. 485, § 1o DO CPC. ADVOGADO EM CAUSA PRÓPRIA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. NÃO OCORRÊNCIA. EXCESSO DE RIGOR. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. ARTS. 4o E 6o DO CPC. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Apelação interposta contra sentença que, nos termos do artigo 485, inciso III, do CPC, extinguiu o processo sem resolução do mérito sob o fundamento do abandono da causa.
2. O artigo 485, § 1o, do CPC determina que, antes de extinguir a demanda, deve ser o autor intimado pessoalmente para, no prazo de cinco dias, promover o andamento do processo.
3. Frise-se que, apesar da inércia do recorrente, todas as comunicações foram realizadas por meio eletrônico e, ainda que decorrido o lapso de 30 dias sem a sua manifestação, deve o autor ser intimado pessoalmente, a teor do que determina o artigo 485, § 1o, do CPC.
4. In casu, a extinção do feito, implica em excesso de rigor, além de violar os princípios da instrumentalidade das formas, do aproveitamento dos atos processuais, da celeridade, e da economia processual.
5. Ademais, impende salientar, que não é permitido ao juiz a extinção do processo ex ofício, sem que tenha havido requerimento da parte contrária.
6. Essa a expressão do verbete da Súmula no 240 do STJ: "A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu”.
7. Nesse contexto, a sentença foi prematura por não privilegiar o princípio da primazia do julgamento de mérito, o qual, nos termos dos arts. 4o e 6o do CPC, prevê que a atuação jurisdicional deve ser orientada pela atividade satisfativa do direito discutido em juízo.
8. Apelo conhecido e provido para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, para o prosseguimento do feito.